Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 785 DO CPC. FACULDADE DO CREDOR. VIA ELEITA. ADEQUADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 785 do CPC faculta ao credor optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.
2. In casu, em que pese a parte autora não tenha cumprido a determinação judicial, não seria o caso de indeferimento da exordial, uma vez que se mostra desnecessária a determinação de emenda à inicial para adequação do rito, em face da faculdade conferida pelo art. 785 do CPC. Precedentes.
3. Recurso provido. Sentença cassada.